Tribunal: TJES
Processo: 5004781-75.2020.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O impetrante comprovou, documentalmente, que realizou protocolo de requerimento de revisão de IPTU e taxa de coleta de lixo, dentro do prazo legal, conforme dispõe o art. 41, §2º, da Lei Municipal nº 3.375/97 c/c artigo 7º do Decreto Municipal nº 490/2019, o que é suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.
Evidenciada a ilegalidade perpetuada pela administração pública, correta a r. sentença que concedeu a segurança.

3.
Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004781-75.2020.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ANNOR DA SILVA JUNIOR
PARTE RE: Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004781-75.2020.8.08.0035

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO JUÍZO DE VILA VELHA

PARTES: ANNOR DA SILVA JÚNIOR E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença ID 2937123 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que concedeu a segurança formulado por
ANNOR DA SILVA JÚNIOR

pleiteada para
“
reconhecer a retroação dos efeitos do protocolo do pedido de revisão de lançamento de IPTU e taxas do imóvel de cadastro imobiliário nº 01.01.081.0010.01 à data de 10/06/2020 e, consequentemente suspendo a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inciso III do CTN, até julgamento do pedido de revisão, de modo que o referido crédito não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal.”

O MM. Juiz
a quo
remeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

O Município de Vila Velha, ciente da sentença, informou que não iria interpor recurso (ID 2937128).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença ID 2937123 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que concedeu a segurança formulado por
ANNOR DA SILVA JÚNIOR

pleiteada para
“
reconhecer a retroação dos efeitos do protocolo do pedido de revisão de lançamento de IPTU e taxas do imóvel de cadastro imobiliário nº 01.01.081.0010.01 à data de 10/06/2020 e, consequentemente suspendo a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inciso III do CTN, até julgamento do pedido de revisão, de modo que o referido crédito não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal.”

O MM. Juiz
a quo
remeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

O Município de Vila Velha, ciente da sentença, informou que não iria interpor recurso (ID 2937128).

Conforme se observa da petição inicial da origem, o autor da demanda é proprietário dos imóveis com inscrição imobiliária junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha nº 01.02.085.1945.001 e nº 01.01.081.0010.01, respectivamente.

Sustenta que, ao solicitar emissão de certidão negativa de débitos fiscais visando a venda do imóvel nº 01.02.085.1945.001, observou a existência de débitos em aberto relativo ao imóvel nº 01.01.081.0010.01 referente ao lançamento de IPTU e taxa de coleta de lixo do exercício de 2020.

Ocorre que, conforme narra, o impetrante havia, em data pretérita, realizado protocolo de requerimento de revisão de IPTU e taxa de coleta de lixo, o que seria suficiente à suspensão da exigibilidade do débito, conforme dispõe o art. 41, §2º, da Lei nº 3.375/97 c/c artigo 7º do Decreto nº 490/2019.

Contudo, o ente municipal não observou o regramento, emitindo a certidão negativa, o que teria violado o direito líquido e certo do impetrante.

Após o transcurso do processo, sobreveio a sentença, submetida a reexame, que concedeu a segurança.

Art. 41 O lançamento tornado efetivo pela comunicação ao contribuinte é definitivo e inalterável, admitindo-se sua revisão quando em prejuízo da Fazenda Pública ou do contribuinte, na forma deste artigo.

§ 2º O pedido de revisão suspende a cobrança dos tributos, quando efetuado dentro do vencimento.

Vislumbra-se do ID 2937108 (fl. 04) que o impetrante ingressou com o pedido de revisão de valores em 10/06/2020, dentro do prazo de vencimento do tributo (10/06/2020).

Ou seja, resta devidamente comprovado o direito alegado, mediante prova documental, o que satisfaz os requisitos para a concessão da segurança no presente
mandamus.

Importa relevar, inclusive, que o próprio CTN estabelece a suspensão da exigibilidade em decorrência da interposição de recursos ou reclamações, de acordo com a legislação do processo tributário de cada ente público, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Com efeito, evidente a ilegalidade praticada pelo Município de Vila Velha, razão pela qual a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O impetrante comprovou, documentalmente, que realizou protocolo de requerimento de revisão de IPTU e taxa de coleta de lixo, dentro do prazo legal, conforme dispõe o art. 41, §2º, da Lei Municipal nº 3.375/97 c/c artigo 7º do Decreto Municipal nº 490/2019, o que é suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.
Evidenciada a ilegalidade perpetuada pela administração pública, correta a r. sentença que concedeu a segurança.

3.
Sentença confirmada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a r. sentença.